Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PATRICIA ANDREOLI D E S P A C H O Determino o desentranhamento da petição de ID 29448722 e documentos em anexo que foram juntados equivocadamente aos presentes autos, conforme noticiado pelo agravante no ID 29448737. Após, não obstante os esclarecimentos prestados na petição de ID 29448714, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do agravo, tendo em vista que o juízo de origem proferiu despacho nos autos principais (ID 104426643) postergando a apreciação da emenda à inicial somente após o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator